Tribunal: TJES
Processo: 5013633-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013633-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013633-49.2024.8.08.0035

Recorrente: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Recorrido: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por fornecedora de produtos eletrônicos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 249,00, em razão da ausência de carregador na embalagem de aparelho celular adquirido pelo autor.

2.
Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se se a venda de aparelho celular sem carregador configura prática abusiva e venda casada, bem como o direito do consumidor ao fornecimento do referido acessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

5.
Inicialmente cumpre ressalvar que estamos diante de um típico caso de relação de consumo, em que requerente e requerida se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicada a responsabilidade civil objetiva, nos moldes do artigo 14 do referido diploma, sendo desnecessária, portanto, a demonstração de culpa da requerida, restando suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço, bem como a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

6.
O conjunto probatório revela que o autor adquiriu, na data de 13/03/2024, junto à requerida um aparelho celular Samsung Galaxy s21 128gb 5G Violeta pelo valor de R$ 1.800,00, conforme nota fiscal de ID 15329890, bem como que a solicitação de resgate do carregador foi cancelada, conforme ID 15329884 - Pág. 3 e 15329892. Extrai-se, ainda, que diante da negativa de fornecimento do carregador pela requerida, restou ao autor efetuar o pagamento da quantia de R$ 249,00 para aquisição do carregador (ID 15329889), acessório indispensável para o uso regular do celular adquirido.

7.
A parte ré, a seu turno, sustenta que fornece meios para que seus clientes possam efetuar o resgate do carregador, sem custo. Relata fornecer devidamente as informações referente às características de seus produtos, não restando configurada nenhuma espécie de dano no presente caso.

8.
Ademais, a ré insiste na afirmação de que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais.

9.
Pois bem. Compulsando os autos, vislumbro a ocorrência de conduta ilícita por parte da requerida, pois comprovada falha na prestação de seus serviços, na forma do art. 14,
caput
, do CDC. Explico.

10.
Concordo no sentido de que a informação de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, tendo a recorrente cumprido seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.

11.
O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

[...] a comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular. Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria.

12.
O carregador se trata de acessório essencial e imprescindível para o funcionamento do aparelho celular adquirido, não sendo admissível que o consumidor seja obrigado a adquirir este item separadamente, pagando um valor maior. Assim, não se vislumbra coerência lógica em sua venda separada.

13.
Ressalta-se que a possibilidade de carregar o celular com adaptador de qualquer fabricação não exclui a responsabilidade da empresa de fornecer o produto com todas as peças e equipamentos integrantes e indispensáveis ao seu correto funcionamento.

14.
Não há, ainda, qualquer prova nos autos de que a adoção da política de não comercialização conjunta do carregador e do aparelho celular tenha contribuído com a preservação do meio ambiente ou redução do impacto climático.

15.
Nesta toada, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Assim, impõe-se a manutenção da condenação da requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 249,00, referente ao que pagou para aquisição de carregador.

16.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A venda de celular sem carregador configura prática abusiva e venda casada, vedadas pelo art. 39, I, do CDC.”

2. “Direito do consumidor ao recebimento do carregador junto ao celular adquirido, eis que essencial ao funcionamento do aparelho telefônico.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, IV, 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)